Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700007-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: TELMA CAROLINA RITTER DE GREGORIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA FERNANDES DE OLIVEIRA, parte executada do feito originário, face à decisão do juízo a quo que determinou o oferecimento de garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar dos embargos interpostos e o prosseguimento da execução. A parte agravante, alega, em síntese, que não dispõe de recursos financeiros ou mesmo patrimônio para garantia da execução. Assevera que, a despeito da regra geral, os embargos à execução não podem ser rejeitados nas circunstâncias em que o devedor venha a comprovar a impossibilidade de oferecimento de bens ou valores para a garantia do juízo, conforme contracheques e declaração de hipossuficiência anexada aos autos, sob pena de violação ao acesso à justiça, devido processo, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, XXXV, LIV e LV). Além disso, defende que o NCPC autoriza a interposição de Embargos à Execução independentemente da prévia segurança do juízo. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. In casu, trata-se de agravo interposto contra decisão prolatada em execução, cabendo a análise se, no caso, se há erro de procedimento ou se a decisão agravada é apta a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante o art. 914 do Código de Processo Civil dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos Juizados Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53, § 1o, da Lei n.o 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. As regras do CPC somente devem ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais no que não colidirem com as normas e princípios estatuídos pela Lei n.o 9.099/1995. Com efeito, a decisão agravada que determina a garantia do juízo para análise dos embargos interpostos foi tomada em perfeita consonância à reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 53, §1o, DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da recorrente (documentos que acompanham a petição ID 18613842). 2. Recurso da executada contra sentença que, considerando a ausência da garantia do juízo, extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §1o da Lei 9.099/95 e art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. O §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Assim, consoante os ditames da Lei n.o 9.099/95, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos. 4. Nesse contexto, dispõe o Enunciado 117 do FONAJE que: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial". 5. Tendo em vista a disposição legal expressa no âmbito dos Juizados Especiais (art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95), não se aplicam as regras do CPC ao presente feito. 6. Tais os fundamentos, verificado que a executada/recorrente, ao ser intimada para garantir o juízo, quedou-se inerte, não merece reforma a sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §1o da Lei 9.099/95 e art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 7. Precedente na Turma: "1. É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 - FONAJE). 2. A garantia do juízo consiste na exigência do depósito prévio do valor executado, sendo prerrogativa processual conferida em benefício do credor (...)" (Acórdão 1230660, 07134675820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020). 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1287500, 07176753920198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. INDICAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. 1. Nos juizados especiais, para a oposição de embargos à execução, o Juízo deverá estar garantido com bens suficientes para saldar a dívida executada. 2. Na hipótese dos autos, após bloqueio insuficiente de valores por meio do Sistema BacenJud, o embargante ofereceu bem de terceiro para garantir a execução, o qual foi indeferido pelo Juiz de origem. Sobressai dos autos que foram concedidas duas oportunidades ao embargante para apresentar outro bem passível de penhora, tendo o executado permanecido inerte na última oportunidade. 3. Escorreita a sentença que extinguiu o processo em razão da ausência de garantia do juízo. Considerando a procuração outorgada de natureza in rem suam pelo executado a terceiro, que instrumentaliza o negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, o qual foi aperfeiçoado com a tradição do bem, não há como se admitir a sua indicação à penhora pelo executado, uma vez que é bem de terceiro, estranho à relação processual. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1136340, 07125168620178070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE FORMATURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUÍZO NÃO GARANTIDO. ARTIGO 53 DA LEI 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Recurso inominado do autor contra a sentença que acolheu os embargos à execução para desconstituir os títulos executivos que embasaram a propositura da ação, tornando-os nulos e declarar a rescisão do contrato e a devolução à embargante de todas as vinte e quatro notas promissórias. 2. Em suas razões recursais, sustenta que a embargante não garantiu o juízo, o que é vedado pelo enunciado 117, FONAJE. Afirma que a recorrida deixou de informar que entabulou pré-contrato no dia 21 de março de 2015 e que ainda não realizou o pagamento de nenhuma parcela, o que consolidou sua mora. Alega que a embargante realizou o pedido de rescisão do contrato junto ao PROCON passados mais de oito meses da realização de seu pré-contrato. Contrarrazões apresentadas (ID no 3878815). 3. DA GARANTIA DO JUÍZO. Com razão o recorrente. Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099/95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada. Depois de efetivada a penhora dos bens indicados pelo executado, ou daqueles localizados pelo oficial de justiça para garantir o juízo, será designada audiência de conciliação e, não havendo acordo, serão apreciados os embargos. Procedimento previsto no artigo 53 da Lei n.o 9.099/95. Sob esse prisma, não obstante o art. 914 do CPC, com a redação dada pela Lei n.o 13.105/2015, dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos Juizados Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. As regras do CPC somente devem ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais no que não colidirem com as normas e princípios estatuídos pela Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão n.578442, 20110310145126DVJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/04/2012, Publicado no DJE: 16/04/2012. Pág.: 377). 4. Posto isso, CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença proferida determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos autos. 5. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. 6. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46, da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1100283, 07115767520178070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Condeno a parte agravante às custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator